Tribunal: TJDFT
Processo: 0735943-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735943-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO COBRANCAS E ASSESSORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS MENDONCA BEZERRA AGRAVADO: TLK COMERCIO E REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARVALHO COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA contra decisão (Id. 106021039 dos autos no 0721884-68.2020.8.07.0003) que, em execução de título extrajudicial ajuizada por TKL COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME em face da ora agravante, indeferiu a expedição de ofícios à SEFAZ (Secretaria de Fazenda do Distrito Federal) e à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Em suas razões recursais, a empresa exequente alega que já realizou inúmeras diligência infrutíferas, razão pela qual pleiteia a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à SEFAZ (Secretaria de Fazenda do Distrito Federal), visando para fins de penhora, respectivamente, verificar a existência de planos de previdência privada em nome da executada e de imóveis de sua propriedade, uma vez que no Distrito Federal muitos lotes não possuem registros no Cartório de Imóveis. Ressalta que os referidos órgãos não fornecem informações a particulares, razão pela qual necessita de intervenção judicial. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Aduz que não procede o fundamento constante da decisão ora agravada, que antecipa a possibilidade de eventuais imóveis localizados se encontrarem na posse de terceiros, especialmente pelo fato de que a constrição apenas será realizada após decisão proferida pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em prejuízos a terceiros. No tocante à informação prestada pela SUSEP, ressalta o cabimento de penhora parcial da complementação da renda da aposentadoria, questão que também estará sujeita à análise pela instância a quo. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de antecipação da tutela recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que as diligências realizadas pela credora em busca de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes decorrentes da possibilidade de dilapidação dos bens existentes em nome da executada e, em caso de arquivamento do feito, da não satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de tutela antecipada recursal, a fim de se evitar o arquivamento e posterior extinção do feito e para que seja deferido o pedido de expedição de ofícios à SEFAZ e à SUSEP. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 30587227 e 30587228. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente e risco ao resultado útil do processo, pois as pesquisas requeridas não influenciam na questão referente à eventual possibilidade de dilapidação do patrimônio pela executada. Ademais, o argumento de possibilidade de arquivamento do feito também não se presta a esse desiderato, considerando que pode ser revertido a qualquer momento, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Outrossim, referidas diligências poderão ser realizadas quando do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora